Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Processo : 0701863-07.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência “para determinar que a ré restaure, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a cobertura contratual, nos moldes originariamente firmado, com a continuidade dos tratamentos médicos e terapias multidisciplinares descritos no Laudo Médico Psiquiátrico carreado ao feito”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. (id. 219425964, no Processo de origem de n. 0736336-44.2024.8.07.0003) A agravante afirma que o contrato firmado com a estipulante se encontra atualmente ativo. Diz que o plano havia sido cancelado, à míngua de comprovação de elegibilidade dos segurados e de resposta no prazo de 10 dias à solicitação de informações feita pela agravante (art. 16 da Lei n. 9.656/98 e cláusula 30.7), mas fora reabilitado em 26/11/2024, antes mesmo da decisão liminar e citação da ré-agravante. Sustenta que, em razão da ausência de envio da documentação solicitada, a estipulante do contrato foi devidamente cientificada do cancelamento do contrato a partir do dia 08/11/2024. Defende que a responsabilidade de informar, notificar e solicitar administrativamente ao beneficiário acerca dos termos do contrato é do empregador/estipulante e não da operadora do plano. Reforça que “o cancelamento do plano decorreu por culpa exclusiva da Estipulante do contrato, por ausência de envio do documento que caracterize seu vínculo com a referida entidade de classe, válido e vigente”. Acrescenta que a seguradora não possui autonomia para reativar o plano de saúde empresarial dos agravados sem o pedido da estipulante. Argui que agravante não deixou de cumprir suas obrigações contratuais, tampouco cometeu qualquer ato ilícito ou abusivo, não havendo que falar em ato ilícito. Aduz existir periculum in mora, de modo que a suspensão do cumprimento da decisão agravada evitará lesão grave e risco de dano de difícil reparação à agravante. Pontua que “não foi apresentado nenhum relatório médico que comprovasse efetivamente a urgência no presente caso (como por exemplo, risco iminente de morte, conforme indica a norma do CFM [e o art. 35-C da Lei n. 9.656/98]), não havendo com isso justificativa para a concessão da tutela de urgência” à parte agravada. Concluiu que a fixação da multa pelo juízo a quo foi desnecessária e incompatível com o contexto fático da lide, além de fixada em prazo exíguo, não razoável, sendo devida ainda a possibilidade de caução. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. Subsidiariamente, a exclusão das astreintes ou, se mantida, para que haja sua diminuição, fixação de caução e prazo para cumprimento em 15 dias. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. No caso, o agravado, atualmente com 7 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F.84; F70), apresentando “comportamentos disruptivos associados a importante heteroagressividade”, e possui indicação médica de terapias multidisciplinar (terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia na modalidade análise de comportamento), além de uso de medicação controlada (id. 218587849, no processo de origem). Narrou que, antes de completar um ano de contratação, a agravante cancelou unilateralmente o plano coletivo empresarial (11/11/2024), sem a devida notificação prévia. Todavia, diante da necessidade de acompanhamento multidisciplinar, como condição para a promoção do desenvolvimento cognitivo e social, requereu em juízo a manutenção da cobertura, sob pena de agravar o quadro clínico do beneficiário Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente ante expressa advertência médica. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Daí não é evidente o preenchimento do requisito da probabilidade de direito a atrair a concessão inaudita altera pars. A propósito, de acordo com o Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a “operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar Logo, a parte agravante não evidenciou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal, tampouco da necessidade cabal de frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e a manutenção do custeio do tratamento prescrito à parte segurada. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 500,00 limitada ao montante de R$ 50.000,00 Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator